Tribunal: TJMT
Processo: 1032143-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO POSSESSÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que indeferiu a antecipação de tutela possessória. A embargante aponta omissão quanto à falta de sua anuência na venda do imóvel adquirido na constância do casamento, além de contradição na análise da turbação e esbulho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Apreciar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a falta de anuência da embargante na venda do imóvel e a suposta turbação e esbulho, bem como se há contradição entre os seus fundamentos e a conclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Colegiado apreciou expressamente os requisitos para a concessão da tutela possessória, e entendeu que, embora a embargante tenha demonstrado a posse, não há indícios de turbação ou esbulho, sendo insuficiente a mera notificação extrajudicial do adquirente do imóvel.
4. A alegação de atos de intimidação para a desocupação não foi abordada na decisão agravada nem no Recurso, portanto trata-se de inovação recursal, e não de omissão.
5. A contradição que justifica ingressar com Embargos de Declaração é a interna, caracterizada pela incoerência entre os fundamentos e a conclusão da decisão, o que não se observa no presente caso.
6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações das partes quando a decisão está suficientemente fundamentada, conforme a jurisprudência do STJ.
7. Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão no acórdão quando a matéria suscitada nos Embargos não foi objeto da decisão agravada nem do Recurso.
2. A contradição que justifica ingressar com Embargos de Declaração é a interna, demonstrada pelo conflito entre os fundamentos e a conclusão da decisão, e não a mera discordância da parte com a interpretação dos fatos.
3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as arguições das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.
4. A finalidade dos Embargos de Declaração é exclusivamente a correção de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21-10-2010, DJe 10-11-2010; STJ, REsp 1.652.347/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13-8-2024, DJe 22-10-2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032143-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), EVELIN VOOS RAMOS - CPF: 396.232.891-20 (AGRAVANTE), ROBERTO RODRIGUES TORRES - CPF: 058.850.928-00 (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (AGRAVADO), CARLOS JOSE RAMOS - CPF: 181.298.891-53 (AGRAVADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO POSSESSÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que indeferiu a antecipação de tutela possessória. A embargante aponta omissão quanto à falta de sua anuência na venda do imóvel adquirido na constância do casamento, além de contradição na análise da turbação e esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Apreciar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a falta de anuência da embargante na venda do imóvel e a suposta turbação e esbulho, bem como se há contradição entre os seus fundamentos e a conclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Colegiado apreciou expressamente os requisitos para a concessão da tutela possessória, e entendeu que, embora a embargante tenha demonstrado a posse, não há indícios de turbação ou esbulho, sendo insuficiente a mera notificação extrajudicial do adquirente do imóvel.

4.

A alegação de atos de intimidação para a desocupação não foi abordada na decisão agravada nem no Recurso, portanto trata-se de inovação recursal, e não de omissão.

5.

A contradição que justifica ingressar com Embargos de Declaração é a interna, caracterizada pela incoerência entre os fundamentos e a conclusão da decisão, o que não se observa no presente caso.

6.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações das partes quando a decisão está suficientemente fundamentada, conforme a jurisprudência do STJ.

7.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão no acórdão quando a matéria suscitada nos Embargos não foi objeto da decisão agravada nem do Recurso.

2.

A contradição que justifica ingressar com Embargos de Declaração é a interna, demonstrada pelo conflito entre os fundamentos e a conclusão da decisão, e não a mera discordância da parte com a interpretação dos fatos.

3.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as arguições das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

4.

A finalidade dos Embargos de Declaração é exclusivamente a correção de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21-10-2010, DJe 10-11-2010; STJ, REsp 1.652.347/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13-8-2024, DJe 22-10-2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante alega omissão da Câmara julgadora ao não considerar que ela não teve conhecimento prévio tampouco manifestou anuência ou assinou a procuração ou a escritura pública de venda do imóvel adquirido durante a constância do casamento.

Aponta também
“contradição com os fatos, eis que este e. TJMT não pode levar em consideração fatos inverídicos trazidos pelos Embargados para embasar a sua decisão
” (
sic
).

Afirma que, além da notificação extrajudicial realizada pelo novo proprietário, a turbação e o esbulho também resultam de atos de intimidação praticados com o objetivo de forçá-la a desocupar o imóvel onde exerce sua atividade profissional.

Requer o provimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para reformar o aresto e conceder a tutela que lhe garanta a manutenção na posse.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento da embargante
e manteve a decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada para assegurar sua permanência na posse.

A embargante aponta omissão no aresto quanto à aquisição do imóvel durante o casamento, o que impedia a venda sem a sua anuência.

Alega também contradição entre os fatos e o entendimento firmado pelo Juízo de origem, pois,
além de ser notificada extrajudicialmente, estaria sofrendo turbação e esbulho em razão de atos de intimidação para desocupação do local, onde exerce sua atividade profissional
.

No entanto, todos os elementos apresentados foram devidamente apreciados, e o Colegiado entendeu pela inexistência dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela.

A Câmara julgadora destacou expressamente que, “
embora a agravante tenha demonstrado a posse,
não trouxe aos autos qualquer indício de turbação ou esbulho praticado pelos réus, sendo insuficiente, para essa caracterização, a mera notificação extrajudicial para desocupação encaminhada pelo atual adquirente do lote
”
(grifos nossos).

Agora, nesta via, a embargante suscita questão que não foi objeto da decisão agravada nem do Recurso, arguindo supostos atos de intimidação praticados pelo novo proprietário, que, cumpre esclarecer, nem sequer é parte na presente Ação.

Logo, não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela possessória, uma vez que não foi comprovada a turbação ou o esbulho.

Assim, não há omissão a ser sanada.

A embargante acrescenta que o aresto é contraditório pois teria se baseado apenas em informações inverídicas apresentadas pelos embargados.

No entanto, a contradição que justifica ingressar por esta via é a que se verifica intrinsecamente, ou seja, quando há incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão, o que não se observa neste caso.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DIRETO COM A TOMADORA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS MEDIANTE INTERPOSTAS PESSOAS JURÍDICAS. INEFICÁCIA PERANTE O FISCO.

I - Na origem, Lunender S.A., tomadora de serviços, ajuizou ação visando à declaração da nulidade do lançamento de contribuições previdenciárias - estimadas, no mês de outubro de 2008, em R$ 10.081.940,07 (dez milhões, oitocentos e um mil, novecentos e quarenta reais e sete centavos) - alegando a inexistência de vínculo empregatício com os empregados das prestadoras, em razão da legalidade da terceirização de serviços, tendo sido o pedido julgado procedente. Interposta apelação pela Fazenda Nacional, o Tribunal de origem reformou a sentença, para considerar a legalidade da cobrança de contribuições previdenciárias e reconhecer a existência de vínculo empregatício direto entre trabalhadores das interpostas pessoas jurídicas (Gisabel, MJM, D'Layons, Neon, C'Darwin e ARV) e referida tomadora, sob o fundamento de que ficaram comprovadas fraude e simulação. Interpostos embargos infringentes pela Lunender S.A. perante o Tribunal de origem, ficou decidido que não houve a comprovação da subordinação laboral, em termos de quantidade e intensidade das ordens permanentes de serviço pela Lunender S.A. em relação aos empregados das referidas empresas interpostas.

II -
A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si
. Precedentes. A construção do fundamento do acórdão, que anota possíveis circunstâncias fático-jurídicas para prosseguir com o enquadramento do caso concreto não implica contradição a ensejar violação do art. 1.022 por negativa de prestação jurisdicional, com a consequente nulidade do acórdão.

III - Afasta-se a incidência do óbice contido no Enunciado Sumular n. 7/STJ, considerando que o enquadramento fático está inteiramente delineado nos acórdãos exarados pelo Tribunal de origem (em sede do julgamento da apelação, dos embargos de declaração, dos embargos infringentes e dos últimos declaratórios), incumbindo ao Superior Tribunal de Justiça, na espécie, a uniformização da interpretação acerca da lei federal aplicável à hipótese. Conforme apontado pelo Tribunal de origem, "não há nenhum impedimento para o reconhecimento da existência de vínculo empregatício de fato entre os trabalhadores das supostas facções e a empresa demandante. Com efeito, ficou comprovado que a relação de subordinação e o recebimento da remuneração, requisitos do contrato de trabalho (Consolidação das Leis do Trabalho, art. 3o), existia de fato entre os empregados e a Lunender por meio de interpostas pessoas jurídicas, criadas para fazer formalmente as contratações de mão-de-obra." (fl. 783) IV - Evidente a ofensa às normas que embasam a autuação fiscal, na espécie, que estabelecem o conceito de segurado para fins previdenciários (art. 12, I, a, da Lei n. 8.212/1991), e o fato gerador de contribuições previdenciárias consistentes nas remunerações creditadas aos segurados empregados (arts. 20, 21 e 22, I, II e III, da Lei n. 8.212/1991), autorizando a que a administração tributária lance de ofício o tributo, diante de situação de fato que reúne as circunstâncias materiais da relação empregatícia (arts. 33, § 3o, da Lei n. 8.212/1991 e 116, I, do CTN ).

V - Configurada a ilicitude da terceirização, mediante pessoas jurídicas interpostas (empresas "de fachada"), com fraude, simulação e confusão patrimonial entre estas e a tomadora - principalmente na administração de pessoal - , firma-se o vínculo empregatício direto entre a tomadora e os empregados fictamente contratados pelas empresas interpostas. Distinção fática (distinguishing) em relação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 324 e do RE n. 958252/MG, no sentido da viabilidade da terceirização de atividade-fim.

VI - Não cabe reconhecer eficácia à conduta do contribuinte que simula negócios jurídicos com o escopo de escapar artificiosamente da tributação, dissimulando a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária em seu elemento constitutivo consistente na subordinação laboral presente no vínculo firmado diretamente entre a tomadora e os empregados das empresas "de fachada".

VII - Incidência do dever fundamental de pagar tributos (arts. 145 e seguintes da Constituição Federal de 1988) (REsp n. 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2008) e, por conseguinte, da higidez do auto de infração a fim de garantir integral adimplemento do débito tributário.

VIII - Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ, REsp n. 1.652.347/SC, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13-8-2024, DJe de 22-10-2024).

Posto isso, é evidente a intenção da embargante de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com esta via processual.

Importante registrar que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
” (AgRg no REsp 1181273/PB).

Mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável que esteja configurado algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta lide.

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025